Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. JUROS MORA. DANO MORAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não implica em omissão, cuja via manejada destina-se exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.

3. Aplica-se os juros de mora a partir da data do evento danoso no caso de responsabilidade extrapatrimonial. Enunciado da Súmula n.54 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Configura contradição no acordão quando os honorários são fixados com base no valor da causa, e não do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.